Tribunal: TJES
Processo: 5000141-28.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-28.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA GONCALVES REZENDE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000141-28.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SONIA MARIA GONÇALVES REZENDE

RECORRIDOS(AS):
ITAÚ UNIBANCO S.A. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. SINISTRO DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E DE FINALIDADE DO IMÓVEL. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO AUSENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SONIA MARIA GONCALVES REZENDE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais (R$ 19.300,00) e danos morais (R$ 20.800,00). A demanda decorre de negativa de cobertura securitária após a autora alegar a ocorrência de arrombamento e furto de diversos bens em sua residência na data de 25/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a necessária inversão do ônus da prova. Alega que a sentença ignorou as provas de arrombamento enviadas administrativamente, sustentando que a exigência de notas fiscais dos bens furtados é abusiva frente à sua hipossuficiência e idade avançada. Requer a reforma integral do julgado para condenação das rés ao pagamento das indenizações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação de serviço das recorridas ao negarem o pagamento da indenização securitária por furto.

4. Embora caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não desonera a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos narrados. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

5
. Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Observa-se que o Boletim de Ocorrência apresentado possui presunção de veracidade apenas relativa, tratando-se de documento produzido unilateralmente que, no caso em tela, não detalha com precisão os bens subtraídos nem as circunstâncias do evento. Não há nos autos notas fiscais, fotos dos objetos ou qualquer prova material da existência prévia dos bens de elevada monta alegadamente furtados.

6. Soma-se a isso o fato impeditivo crucial: a divergência de endereço. Enquanto a apólice de seguro residencial refere-se ao imóvel situado no n.º 6 da Rua Basílio Pimenta, o Boletim de Ocorrência aponta o sinistro no n.º 18 da mesma via. Inclusive, o relato no histórico policial indica que o local funciona como um escritório de advocacia, o que diverge da finalidade residencial contratada, configurando risco excluído.

7
. Inexistindo comprovação do sinistro coberto e havendo descumprimento das cláusulas contratuais quanto ao local do risco, a negativa da seguradora configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), restando afastado o dever de indenizar tanto na esfera material quanto na moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)